Tribunal: TJDFT
Processo: 0745202-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745202-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucineide Macena de Fontes Oliveira Agravado: Jaci Carlos Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucineide Macena de Fontes Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704718-85.2018.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LUCINEIDE MACENA DE FONTES OLIVEIRA e outro em face de JACI CARLOS DANTAS. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 27878362), qual seja, 27/07/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 170718955). A parte credora se manifestou em ID n. 170907829, onde alega não ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, em razão da suspensão/impedimento dos prazos prescricionais nos termos do art. 3° da Lei 14.010/2020. Ainda, pleiteou por nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com reiteração automática (teimosinha). O executado, por sua vez, manifestou-se em ID n. 170936807, onde pede a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente. É o relatório necessário. Decido. O prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 23/01/2020, conforme decisão de ID n. 27878362, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC. Em relação ao termo final, razão assiste à parte exequente. A Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, estabeleceu em seu art. 3o o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, não obstante constar na decisão de ID. 27878362 que se implementaria em 27/07/2023, observa-se que houve material no tocante a este ponto, visto que o prazo prescricional aplicado ao caso, conforme consignado na decisão supra, é de 5 anos, eis que o título executivo é uma sentença condenatória ao pagamento de débito decorrente de multa aplicada por cometimento de infração de trânsito e débito de IPVA, cujo prazo prescricional é de 5 (anos) anos, conforme art. 1o da Lei 9.873/99, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, o prazo prescricional se implementaria apenas em 23/01/2025, devendo ser acrescentado a esse período o prazo de suspensão previsto na Lei 14.010/2020, de modo que o prazo prescricional se implementa apenas em 12/06/2025. Por tudo isso, o prazo prescricional ainda não se implementou. Indefiro o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros, eis que não demonstrada a modificação da situação econômica do executado, nos termos da decisão de ID. 27878362. Por todo o exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se o prazo de prescrição intercorrente (12/06/2025).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52638444), em síntese, que houve o transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, situação que justifica a efetivação de nova pesquisa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens do recorrido por meio do sistema aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa no sistema Sisbajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do sistema Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Com efeito, observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5.Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2.O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar também que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como o Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, anote-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No presente caso a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 22 de novembro de 2018 (Id. 25637129 dos autos do processo de origem), o que revela transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Ressalte-se, ademais, que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação de medidas no sentido da descoberta de bens pertencentes aos devedores tem o potencial de ensejar dano econômico indevido à sociedade anônima credora. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que efetue a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator